Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007426-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO SILVA FRANCISCO PEREIRA - CPF: 677.018.412-53 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO E INDEFERIU A SEGURANÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INVESTIGADOR DE POLÍCIA — PEDIDO DE REMOÇÃO — COMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO DE POLÍCIA DA DIRETORIA DE INTERIOR — CONSTATAÇÃO.

A análise do pedido de remoção de policial civil
,
é de competência do Conselho Superior de Polícia,
pelo que o Delegado de Polícia da Diretoria de Interior não está legitimado para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

Recurso prejudicado. Segurança indeferida por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Roberto Silva Francisco Pereira
contra a sentença (Id. 89196998) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança.

Assegura que é investigador de polícia, lotado na Delegacia de Polícia de Marcelândia e, requereu sua remoção para Cuiabá, com a finalidade de acompanhar sua esposa, a qual também é servidora da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, lotada em Cuiabá. Também, em razão de dois de seus três filhos necessitarem de tratamento neurológico. Todavia, seu pedido foi indeferido.

Assevera que “
a transferência almejada não seria mero capricho, mas uma questão logística essencial à qualidade de vida dos filhos
”, de sua esposa e sua.

Requer “
seja concedida a segurança pleiteada, autorizando-se a remoção do impetrante para Cuiabá/MT
”.

Contrarrazões (Id. 89197018).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 97279483), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso dos autos, o indeferimento do pedido de remoção foi apreciado pelo Diretor de Polícia do interior o Delegado de Polícia da Diretoria do Interior, Dr. Walfrido Franklim do Nascimento, cabendo apenas a ele autorizar ou não a remoção do servidor, conforme demonstram os documentos que instruíram a exordial, cujo parecer fora homologado pelo Conselho Superior de Polícia.

Convém frisar que o indeferimento do pedido de remoção é resultante da soma de manifestações, subscritas, inicialmente pelo delegado de polícia do município de Marcelândia, após pelo Delegado da Diretoria do Interior, apontada como autoridade coatora, Dr. Walfrido Franklim do Nascimento, e, por fim, ser encaminhado ao Conselho Superior de Polícia, que também deliberou pelo indeferimento o pedido. Assim, não se pode afastar a legitimidade do Dr. Walfrido Franklim do Nascimento para figurar como autoridade coatora no presente caso.

Demais a mais, ao observar a competência do Conselho Superior de Polícia, possível constar que não se encontra no rol de atribuições deliberar sobre remoção de investigadores de polícia. O art. 15 da Lei Complementar n.o 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, assim dispõe,
in verbis
:

[...]

Assim, mantenho o Sr. Walfrido Franklim do Nascimento, no polo passivo do
mandamus
, e consequentemente, em vista de o Delegado de Polícia não fazer parte do rol do artigo 17-B, inciso I, ‘b’, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deixo de declinar a competência ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

[...]

Isto posto, denego a segurança vindicada, vez que não houve violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Considerando o artigo 10, inciso XXII da Constituição Federal, não há condenação em custas processuais, como também não há condenação em honorários advocatícios, consoante às súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Sentença não sujeita reexame necessário (art. 14 da Lei 12.016/2009)

Transitada em julgado, arquivem-se com anotações de estilo. [...] (Id. 89196998).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...]
Ex positis
, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, contudo rejeito-os, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, a sentença prolatada.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil. [...] (Id. 89197012).

Roberto Silva Francisco Pereira, Investigador de Polícia, lotado na Delegacia de Polícia de Marcelândia, requer remoção para Cuiabá, a fundamentar seu pedido na necessidade de acompanhar a sua esposa, Elizane Barbosa Cavalcante, Escrivã de Polícia, que foi nomeada no cargo em comissão de Gerente de Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, bem como em razão do “
estado de saúde de seus filhos que fazem acompanhamento neurológico, que, atualmente, requer de si um deslocamento de 400 km para que seja realizado
.” (Id. 89195486 – fls. 14).

A liminar foi deferida em 20 de março de 2020 (Id. 89196953). Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento (autos no 1011401-98.2020.8.11.0000), distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

Na decisão unipessoal de deferimento do efeito suspensivo, pontuei que o ato impugnado, motivo da impetração “
compete ao Conselho Superior de Polícia, presidido pelo Delegado-Geral de Polícia
”.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a segurança em razão da ausência de direito líquido e certo.

Todavia, é certo que o ato contra o qual se volta não foi praticado pelo
Delegado de Polícia da Diretoria de Interior
. De fato, o impetrado opinou pelo indeferimento (Id. 29450480 – fls. 35/39), entretanto, não é ele o responsável pelo ato decisório que indeferiu a remoção.

O pedido de remoção restou indeferido pelo
Conselho Superior de Polícia
nos seguintes termos:

[...] ‘Após as discussões: Considerando que a servidora Escrivã de Polícia Elizane Barbosa Cavalcante, foi nomeada para a função de Gerente de Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Mato Grosso, a revelia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (DOEMT no 27580, Ato no 3.874/2019); Considerando o inteiro teor do expediente no 514446/2019, Manifestação no 018/2019/DGPJC/MT, que indeferiu o pedido de Reconsideração da Cessão da servidora, Escrivã de Polícia Elizane Barbosa Cavalcante par a função de Gerente de Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso; Considerando o atual
déficit
de efetivo que a Polícia Judiciária Civil – MT vem atravessando, com a diminuição gradativa de servidores (Delegados, Investigadores e Escrivães); Considerando que existe no Município de Marcelândia/MT uma Ação Civil Pública, no 623-31.2012.811.0109 (código 60659), em que já há sentença para lotação de policiais civis naquela cidade.

O Presidente do CSP passou a votação e, por unanimidade dos Membros do CSP foi indeferido o requerimento de remoção a pedido do Investigador de Polícia, Roberto Silva Francisco Pereira, da Delegacia de Polícia de Marcelândia-MT para Cuiabá-MT, pelos fundamentos constantes no expediente. [...]. (Id. 29450480 – fls. 43).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 407, de 30 de junho de 2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil), estabelece:

Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido,
desde que atenda a conveniência do serviço policial
.

§ 1o Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2o
A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia
. [sem negrito no original]

Logo, o
Delegado de Polícia da Diretoria de Interior
não está legitimado a figurar no polo passivo do mandado de segurança, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Dessa forma, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, voto no sentido de declarar, de ofício, a ilegitimidade do impetrado e, por consequência, indeferir a segurança e, prejudicado o recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022